Tribunal: TJDFT
Processo: 0752731-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça. Em exame aos autos de origem, constata-se que a recorrente deixou de comunicar a interposição do recurso ao juízo, razão porque sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403